Tribunal: TJDFT
Processo: 0740469-37.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE ESCALONADO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que confirmou a sentença de improcedência do pedido inicial de implementação nos vencimentos da última parcela do reajuste determinado pela Lei Distrital no 5.175/2013, bem como dos reflexos financeiros e o pagamento dos valores retroativos desde novembro de 2015.
3. A embargante alega erro no julgado e requer correção com base na análise da nítida diferença entre as circunstâncias da causa, e o objeto do RE no 905.357, já que restou provado que há previsão que autorize o reajuste dos servidores representados na LOA. Requer ainda, a minoração dos honorários de sucumbência arbitrados em favor do Distrito Federal, em razão deste apresentar a mesma peça em todas as inúmeras demandas no judiciário sobre o tema.
4. Sem razão a embargante eis não logrou demonstrar que o caso em análise se distingue do paradigma que orientou a tese estabelecida pelo STF, que se funda, essencialmente, na necessidade de previsão orçamentária para a implementação do reajuste. Não há prova de que, efetivamente, houve previsão orçamentária na LDO e na LOA para a implementação da terceira parcela do reajuste escalonado.
5. O acórdão foi julgado conforme determinado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357 Roraima, com repercussão geral (Tema 864): "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias", como previsto no art. 169, § 1o. da CF. A embargante não logrou demonstrar efetiva contradição na afirmação de que não há previsão orçamentária para implementação da terceira parcela do reajuste escalonado.
6. Ademais, o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas e decidiu de forma fundamentada, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso.
7. No tocante ao prequestionamento, é importante ressaltar que nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário. (ENUNCIADO 125 do FONAJE).
8. No tocante aos honorários de sucumbência correta a fixação na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, não havendo qualquer contradição ou omissão.
9. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. O recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
10. Embargos conhecidos e rejeitados.